Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO E SOBRE VALORES RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta salário e sobre valores relativos à empréstimos do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
2. Observa-se que o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora. Outro lado, em relação ao pedido de desbloqueio dos valores depositados na outra conta vinculada à Caixa Econômica Federal, não se vislumbra elementos patentes que demonstrem que se trate de saldo vinculado ao FGTS, mas sim contrato de mútuo com instituição financeira.
3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.